Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709681-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Osvaldo Tavares da Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Tavares da Silva contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ora embargante (Id. 41313579). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator